Tribunal: TJDFT
Processo: 0722059-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722059-68.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOAO BATISTA FERNANDES DO NASCIMENTO AGRAVADO: HELIO SILVA BARROS D E S P A C H O Trata-se de agravo interno (id 35187284) interposto contra a decisão proferida por esta Relatoria (id 34338908) que não conheceu da apelação interposta pelo ora agravante, tendo em vista a deserção. O agravante afirma que o seu advogado esteve impossibilitado de recolher o preparo recursal, pois possui filho menor sob seus cuidados, o qual esteve acometido de enfermidade na data do termo final do prazo, conforme atestado médico. Alega ter cumprido tempestivamente a determinação judicial tão logo cessado o impedimento, no dia útil seguinte. Argumenta que não poderia abandonar seu filho, sob pena de correr sérios riscos de responder pelo crime de abandono de incapaz. Pede a reforma da decisão agravada para reconhecer a tempestividade do recolhimento do preparo. O agravado, em contrarrazões (id 35721016), suscita preliminar de intempestividade do recurso, pois eventual pedido de reconsideração ou assemelhado não interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível. Argumenta que bastaria ao agravante utilizar um computador ou o seu aparelho celular para o pagamento do preparo do recurso. Pede o não conhecimento do recurso e subsidiariamente o seu desprovimento, além da condenação em honorários sucumbenciais calculados em dez por cento (10%) sobre o valor da causa. Intime-se o agravante para, no prazo de quinze (15) dias, se manifestar sobre a tempestividade de seu recurso e sobre a preliminar suscitada nas contrarrazões, conforme dispõem os arts. 10 e 933 do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator